Tribunal: TCU
Processo: 021.154/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4342/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Boa Nova Produções Artísticas Ltda., Hugo Sergio Koatz Sukman, Isabel Butcher, Paulo Cesar Ferreira de Mattos e Pedro Butcher contra o Acórdão 1533/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 106), por meio do qual esta Corte de contas julgou contas irregulares com aplicação de multa. Considerando que não houve qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo à empresa Boa Nova Produções Artísticas Ltda., por meio da decisão recorrida; Considerando que o recurso interposto por Hugo Sergio Koatz Sukman, Isabel Butcher, Paulo Cesar Ferreira de Mattos e Pedro Butcher é tempestivo e cumpre os requisitos de admissibilidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer do recurso de reconsideração interposto por Hugo Sergio Koatz Sukman, Isabel Butcher, Paulo Cesar Ferreira de Mattos e Pedro Butcher, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 1533/2022-TCU-Primeira Câmara ; b) não conhecer do recurso de reconsideração interposto pela empresa Boa Nova Produções Artísticas Ltda., em razão da inexistência de interesse recursal; c) comunicar a Secretaria Especial da Cultura acerca do efeito suspensivo concedido; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos recorrentes; e) encaminhar os autos à Serur, para análise de mérito do recurso, após a adoção da medida especificada na alínea "d" supra. 1. Processo TC- Processo 021.154/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Boa Nova Produções Artísticas Ltda. (04.570.119/0001-50); Hugo Sergio Koatz Sukman (XXX.274.077-XX); Isabel Butcher (XXX.370.127-XX); Paulo Cesar Ferreira de Mattos (XXX.728.497-XX); Pedro Butcher (XXX.049.587-XX). 1.2. Recorrentes: Boa Nova Produções Artísticas Ltda. (04.570.119/0001-50); Hugo Sergio Koatz Sukman (XXX.274.077-XX); Isabel Butcher (XXX.370.127-XX); Paulo Cesar Ferreira de Mattos (XXX.728.497-XX); Pedro Butcher (XXX.049.587-XX). 1.3. Órgão: Secretaria Especial da Cultura. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Beatriz Veríssimo de Sena (OAB/DF 15.777) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.